Tribunal: TJMT
Processo: 1041105-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. GARANTIAS REAIS EXCLUÍDAS DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RITO PRÓPRIO DO ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041105-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0014-62 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (AGRAVADO), OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS - CNPJ: 03.313.643/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARENGA E YASHIRO ADVOGADOS E ASSOCIADOS - CNPJ: 30.510.695/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. GARANTIAS REAIS EXCLUÍDAS DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RITO PRÓPRIO DO ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, na qual se pretendia a suspensão de leilão de imóvel fiduciário, de busca e apreensão de veículo, bem como a manutenção de contrato de plano de saúde inadimplido, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender atos expropriatórios relacionados a dívidas com garantia real, à luz do art. 104-A, §1º, do CDC; (ii) saber se é possível impor a manutenção de contrato de plano de saúde diante de inadimplência confessada; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC em momento anterior à audiência global de conciliação no procedimento de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 possui natureza bifásica, sendo a audiência conciliatória o momento adequado para apresentação e análise do plano de pagamento, o que afasta, em regra, a intervenção judicial antecipada.

4. O art. 104-A, §1º, do CDC exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas com garantia real, razão pela qual inexiste probabilidade do direito na pretensão de suspensão de leilão de imóvel fiduciário e de busca e apreensão de veículo, atos que configuram exercício regular de direito do credor.

5. A alienação fiduciária, regida pela Lei nº 9.514/1997, e a busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 constituem mecanismos legítimos de satisfação do crédito, cuja eficácia não pode ser obstada por interpretação extensiva do microssistema do superendividamento.

6. A inadimplência contratual no plano de saúde, admitida pela parte agravante, afasta a verossimilhança do direito à manutenção compulsória do contrato, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e ao regime de mutualismo previsto na Lei nº 9.656/1998.

7. O perigo de dano, embora presente no plano fático, não se qualifica juridicamente para autorizar a suspensão de obrigações excluídas do regime legal invocado, sob pena de subversão da opção legislativa e comprometimento da segurança jurídica do sistema de crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não se admite a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas, para suspender atos expropriatórios relacionados a créditos com garantia real, expressamente excluídos do procedimento pelo art. 104-A, §1º, do CDC.

2. A análise de medidas de reequilíbrio contratual no superendividamento deve, em regra, ser realizada após a audiência conciliatória, momento próprio para deliberação do plano global de pagamento.

3. A inadimplência contratual afasta a probabilidade do direito à manutenção compulsória de contrato de plano de saúde.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação Global de Dívidas por Superendividamento (Proc. nº 1108454-77.2025.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender leilão de imóvel, busca e apreensão de veículo e outras medidas constritivas.

Narra o agravante, advogado, que ajuizou a demanda de origem (Repactuação de Dívidas) alegando encontrar-se em situação de superendividamento passivo involuntário, decorrente de agravamento de doenças na família (mãe e irmã) e redução de renda.

Relata possuir diversas dívidas, destacando-se: (i) financiamento imobiliário com o Banco Bradesco, garantido por alienação fiduciária, com leilão extrajudicial designado; (ii) consórcio de veículo com a Disal Adm. Consórcios, com risco de busca e apreensão; (iii) dívidas bancárias diversas e (iv) plano de saúde (Unimed/CAAMT) cancelado por inadimplência.

O juízo
a quo
, na decisão agravada (ID 329837389), deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, reconhecendo a hipossuficiência momentânea, mas indeferiu a tutela de urgência. Fundamentou que, em cognição sumária, não vislumbrava a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para a concessão da medida
inaudita altera parte
, ressaltando a necessidade de contraditório e a observância do rito específico da audiência de conciliação, designada para 03/12/2025.

Insatisfeito, o autor da ação interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese: a) A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o risco de dano irreparável com a perda de sua moradia (bem de família) e do veículo utilizado para o trabalho; b) Que a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) autoriza a suspensão das cobranças e atos executivos para garantir a eficácia do processo de repactuação; c) Que a decisão recorrida é contraditória ao reconhecer a hipossuficiência e o superendividamento para fins de gratuidade, mas negar a proteção urgente ao mínimo existencial; d) Que a exigência de aguardar a audiência de conciliação esvazia a utilidade do processo, pois os bens essenciais já terão sido expropriados até lá.

Requer, ao final, a reforma da decisão para determinar a suspensão imediata do leilão extrajudicial, da busca e apreensão e das demais cobranças, bem como a manutenção do plano de saúde.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) foi indeferido por decisão monocrática deste Relator (ID 330319357), mantida posteriormente em sede de Agravo Interno (ID 331188398), sob o fundamento de que a probabilidade do direito demandava a observância do rito bifásico da lei especial e que não havia elementos seguros para subverter a ordem processual ou ignorar as garantias reais dos credores.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões.

O Banco Votorantim S.A. (ID 338182370) defendeu a manutenção da decisão, alegando ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial nos termos do Decreto nº 11.150/2022 e a irreversibilidade da medida contra o credor.

A Unimed Cuiabá (ID 338040890) e a CAAMT (ID 345237889) sustentaram a regularidade do cancelamento do plano por inadimplência superior a 60 dias, a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento para impor prestação de serviços gratuitos e a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se, no âmbito de uma ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, é juridicamente possível e adequado conceder tutela de urgência para suspender atos expropriatórios decorrentes de garantias reais (leilão de imóvel fiduciário e busca e apreensão de veículo) e impor a manutenção de contrato de plano de saúde inadimplido, antes da realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário assim, examinar se o ordenamento do superendividamento autoriza a suspensão de dívidas expressamente excluídas de seu alcance (art. 104-A, §1º, CDC) e se os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes diante da estrutura procedimental específica criada pelo legislador.

Pontua-se que o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou seu indeferimento na ausência de elementos que evidenciassem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O entendimento partiu da premissa de que a Ação de Repactuação de Dívidas possui um rito próprio, bifásico, onde a fase conciliatória (audiência) é o momento adequado para a análise das propostas e da situação do devedor perante seus credores.

Para chegar a essa conclusão, o juízo
a quo
considerou que, embora a situação financeira do autor fosse delicada (tanto que deferiu a gratuidade), não havia prova inequívoca que autorizasse a intervenção estatal drástica de suspender leilões e execuções na forma
inaudita altera parte
, optando por designar a audiência de conciliação como medida prioritária.

O agravante, por sua vez, sustenta que a decisão é contraditória e formalista. Argumenta que o reconhecimento do estado de superendividamento deveria conduzir, logicamente, à proteção do patrimônio mínimo (moradia e trabalho). Invoca a dignidade da pessoa humana e a eficácia da jurisdição para justificar a necessidade de suspensão imediata dos atos constritivos, sob pena de o processo perder seu objeto (a repactuação) pela inexistência de bens ou recursos a serem preservados.

Logo, os pontos centrais da irresignação são: (i) a urgência qualificada pelo risco de perda da moradia; (ii) a desnecessidade de aguardar a audiência para medidas conservatórias; e (iii) a aplicação principiológica da proteção ao consumidor vulnerável.

Neste contexto, verifica-se que a decisão agravada se alinha à prudência necessária no manejo das tutelas de urgência em ações de superendividamento. A decisão evitou antecipar juízos de valor que poderiam esvaziar garantias reais legalmente constituídas, remetendo a solução do conflito para a fase negocial obrigatória, o que demonstra acerto técnico e respeito ao devido processo legal específico da Lei 14.181/2021.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. (TJMT; AI 1012685-39.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 16/08/2023; DJMT 23/08/2023) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento do devedor. Decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos descontos decorrentes de empréstimos bancários e determinou que a autora depositasse em juízo, mensalmente, 30% do seu salário líquido. Inconformismo do réu. Impossibilidade da suspensão dos descontos diante da necessária observância ao rito próprio da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor. Inteligência do art. 104-A, do CDC. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2192836-63.2023.8.26.0000; Ac. 17130739; Ribeirão Pires; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 06/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1998)

No caso, merece destaque ainda o artigo 104-A do CDC, que disciplina o processo de repactuação de dívidas, e, fundamentalmente, o seu § 1º, que estabelece as exceções ao procedimento:

"§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Essa norma é o filtro principal para a análise da probabilidade do direito pleiteado no recurso.

Isso porque, em sede recursal, constata-se que não há probabilidade de direito em pleitear a suspensão de um leilão referente a uma dívida que a própria lei retirou do âmbito de proteção do processo de repactuação. Se a dívida não pode ser objeto do plano compulsório (art. 104-B), não há fundamento jurídico para suspender sua exigibilidade ou a execução da garantia com base na Lei do Superendividamento.

Em casos tais, a jurisprudência pátria não tem concedido da tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento.

Outrossim, em relação ao pedido de suspensão do leilão extrajudicial, verifica-se que o contrato de empréstimo (financiamento) apresentado tem como garantia a alienação fiduciária de imóvel, baseando-se na Lei nº 9.514/97.

A referida legislação criou modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários em decorrência das dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que não atende às necessidades de uma economia globalizada por demandar um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que a alienação fiduciária de bem imóvel assegura ao consumidor o acesso ao crédito, garante ao credor, uma vez que o devedor fiduciante deixe cumprir as obrigações pactuadas, seja pela impontualidade (retardamento), seja pelo inadimplemento total retardamento (impontualidade), a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

Ocorre que, para a consolidação da propriedade resolúvel, a Lei nº 9.514/97 estabelece claro procedimento que deve ser rigorosamente cumprido pelo credor fiduciário. Senão vejamos seu teor:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.”

Com efeito, denota-se que a legislação de regência prevê hipótese de intimação pessoal para fins de constituição em mora do devedor, oportunizando-lhe o contraditório e a possibilidade de quitação da dívida antes de que a propriedade do imóvel seja consolidada em favor do credor, autorizando-o a levar o bem a leilão extrajudicial.

Destarte, o leilão e a busca e apreensão são exercícios regulares de direitos dos credores, amparados em lei (Lei 9.514/97 e Dec-Lei 911/69) e em contratos válidos. Como a dívida de imobiliária e contrato de financiamento de veículo estão fora da repactuação por força da lei, a execução da garantia segue seu curso normal. O "perigo" é consequência da inadimplência em obrigações que o legislador optou por não proteger com o manto da suspensão automática no superendividamento.

Cumpre esclarecer que o microssistema do superendividamento deve conviver com o sistema de garantias reais. A exclusão das dívidas imobiliárias e com garantia real (art. 104-A, §1º) visa preservar o mercado de crédito habitacional e de bens duráveis, que depende da celeridade na recuperação das garantias. Interpretar a lei de modo a permitir a suspensão dessas execuções via liminar seria anular a escolha legislativa e gerar insegurança jurídica sistêmica. O Judiciário não pode, a pretexto de proteger, legislar positivamente contra texto expresso.

Quanto ao plano de saúde, a inadimplência é confessa. Assim, a Lei nº 9.656/98 autoriza o cancelamento ou suspensão após 60 dias de atraso. Em conclusão não há probabilidade de direito em exigir a manutenção de contrato oneroso sem a contraprestação, sob pena de violar o equilíbrio contratual e o mutualismo.

Ademais, a inadimplência confessada afasta a verossimilhança necessária para a manutenção forçada do contrato, devendo a questão ser tratada no âmbito da negociação global ou mediante purgação da mora, o que não foi oferecido.

A proteção do agravante deve ser buscada na audiência de conciliação, onde os credores poderão, voluntariamente, concordar com condições mais favoráveis, mas não podem ser coagidos judicialmente a suspender garantias que a lei lhes assegura de forma privilegiada.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência e remeter a solução para a audiência de conciliação, agiu em estrita conformidade com o rito da Lei nº 14.181/2021 e com os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito alegado pelo agravante é inexistente quanto às dívidas imobiliárias e de garantia real (art. 104-A, §1º, CDC), e o perigo de dano, embora presente no plano fático, não autoriza a intervenção judicial para obstar o exercício regular de direitos creditórios legitimamente constituídos e excluídos da proteção legal invocada.

Diante de todo o exposto, aplicando-se a subsunção revisional detalhada e considerando a exclusão legal expressa das dívidas com garantia real do procedimento de repactuação, conclui-se pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026